Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. MENSURAÇÃO DE PATRIMÔNIO DEIXADO POR ASCENDENTE FALECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVISÃO LEGAL DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

1. O interesse processual se fundamenta no binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, associado à adequação da via eleita.

2. A ação de produção antecipada da prova não se consubstancia via adequada para mensurar patrimônio deixado por ascendente falecido, a fim de subsidiar eventual ajuizamento de inventário por herdeiro.

3. A falta de adequação do instrumento processual pelo qual se busca a tutela judicial caracteriza a falta de interesse, importando o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, IV c/c artigo 485, I e VI, ambos do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.